Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-47.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000898-47.2014.8.14.0037

APELANTE: JOSE MORAIS CARDOSO

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000898-47.2014.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE MORAIS CARDOSO

APELADO: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PEDIDO DE RETIRADA DE ARMÁRIO TELEFÔNICO E CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando constatado o acerto na improcedência da ação, não tendo o autor demonstrado: I) a invasão a sua propriedade por parte da ré; II) a relação locatícia alegada; III) o nexo causal do objeto e os supostos danos em seu imóvel; IV) a regularidade da construção do novo muro de sua residência.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000898-47.2014.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE MORAIS CARDOSO

APELADO: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
JOSE MORAIS CARDOSO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que
julgou improcedente a
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais,
condenando a parte autora ao
“pagamento das custas e despesas, e honorários advocatícios em favor os advogados da Requerida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2° do CPC2015, observada a gratuidade concedida”.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em resumo, que:

“Os fundamentos apontados na sentença de improcedência não têm fundamento jurídico para indeferir os pedidos do autor.

A dúvida de que o armário telefônico está ou não dentro da propriedade do requerente não é circunstância capaz de elidir o direito da parte autora em ter a caixa de distribuição telefônica retirada.

DO PEDIDO DE RETIRADA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA

O juiz em sua sentença se quer analisou o pedido de retirada da caixa de ferro de distribuição grudada em sua propriedade.

(...)

A Caixa de metal de distribuição telefônica pode até está no passeio público, mas ainda assim persiste o dano ao autor, o risco que o mesmo vem enfrentando por anos por ter sua casa violada com a presença irregular do equipamento.

Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte apelante, transtorno que extrapola o conceito básico de ‘mero aborrecimento normal do cotidiano’, causando sentimentos negativos de

insegurança, engodo, lesão, incerteza, dentre outras sensações que

merecem compensação pecuniária razoável e prudente, na forma do art. 944 do CC-02.

(...)

Reforçando os termos da inicial, o direito do Autor é caracterizado pelo

fax) de a caixa de distribuição telefônica oferecer riscos e perigos ao autor, mediante a permanência do objeto que impede investimentos no

imóvel, fruto do trabalho, suor e esperanças, sendo obrigados a dormir

na cozinha, já que a existência da caixa impede de terminar a reforma

da casa e do quarto do casal”.

Desse modo, postula:

“que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO, seu pedido de tutela julgado procedente pira que seja imediatamente retirado o armário de distribuição telefônica do imóvel, e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido do Autor Apelante para que seja retirada a caixa de metal de distribuição telefônica da recorrida e a condenar aos danos morais em Virtude dos anos de sofrimento e por ter sua segurança diminuída pela presença invasora do armário telefônico, bem como retirar a ordenação cm custas, despesas e honorários advocatícios por ser o autor beneficiário da justiça gratuita”.

Contrarrazões recursais apresentadas, sendo postulado o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000898-47.2014.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE MORAIS CARDOSO

APELADO: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir o seguinte trecho, o qual adoto como razão de decidir:

“Trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de danos morais, pela qual o requerente alega, em apertada síntese, que ao lado de sua residência existe uma caixa (armário) de distribuição telefônica de propriedade da Requerida, e que este objeto está lhe causando danos.

Afirma que nunca recebeu valor de aluguel que deveria, muito embora outros vizinhos que têm instalado objeto análogo percebam tais valores. Além disso, afirma que sua casa está com problemas na parede por causa do equipamento.

Por essas razões, requereu a retirada no equipamento do local, bem como indenização pelo aluguel do espaço, bem como danos morais.

Com a petição inicial juntou documentos (fls. 1/40).

O requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa do autor para realizar o pedido e perda superveniente do objeto. No mérito, afirma que o equipamento está em via pública, já que a calçada não faz parte do imóvel e inexistência de contrato escrito de locação, e subsidiariamente, irrazoabilidade da pretensão dos alugueres.

Por fim, requereu a inexistência de danos morais.

Junto a contestação foram acostados documentos.

Em réplica, o Requerente pugnou pela rejeição das alegações preliminares; além de reiterar os termos da inicial (fls.l25/130)

Audiência de instrução realizada em 26 de novembro de 2014 (fl.l35/135-v).

Em alegações finais, o Requerente requereu a procedência dos pedidos (fls.l36/138. Por sua vez, a defesa pugnou pela improcedência (fls. 139/143).

O processo veio concluso.

É o relatório

2. Dispositivo

Inicialmente, passo a apreciar as preliminares alegadas pela defesa. Compulsando os autos, entendo que o as preliminares merecem ser rejeitadas, porque os documentos de fl. 14/17 indicam que o Requerente possui o domínio da área próxima ao local onde está instalada a sua residência, razão pela qual a argumentação não procede.

Quanto a perda de objeto, também não merece prosperar, em função da primazia do julgamento de mérito, princípio acolhido pelo novo Código de Processo Civil, e os argumentos que a parte Requerida se socorreu correspondem ao mérito.

Rejeitadas as preliminares, passo ao mérito. No ponto,
entendo que o pedido não merece acolhida.

Primeiramente, pelos documentos acostados aos autos, existe dúvida de que o objeto da discórdia esteja dentro da propriedade do Requerente. As fotografias juntadas aos autos a fl.l8 indicam que o objeto (caixa de distribuição telefônica) está em via pública. Assim, não há que se falar em invasão de propriedade por parte da empresa ré
.

Vale destacar, ainda, que não existe nos autos qualquer prova de que havia relação locatícia para uso do espaço, porque não há qualquer documento que indique a relação jurídica entre as partes litigantes neste processo.

Ademais, ainda que estivesse relação locatícia, não há como afirmar que os problemas na casa do Requerido estejam ligadas imediatamente a localização da caixa de distribuição telefônica.

Por fim, registro que a construção do muro pelo Requerido, pelo que consta das fotos, está sendo realizada em via pública. Vale destacar, no ponto, que não fora juntado aos autos qualquer documento comprobatório de regularidade da construção do referido.

Como consequência da improcedência de qualquer relação jurídica entre as partes, os danos morais são insubsistentes.

Portanto, pelos argumentos esposados, o
pedido é improcedente.

Bem fundamentado. Decido.

3. Dispositivo

Diante o exposto,
julgo improcedente o pedido
. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Com o requerente ao pagamento das custas e despesas, e honorários advocatícios em favor dos advogados da Requerida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §2° do CPC2015, observada a gratuidade concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Quanto a intimação do Requerido, observe-se o requerimento de fl.l34, caso tal providência ainda não tenha sido realizada.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA”
(destaquei).

Destarte, o
magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela improcedência da ação, destacando,
em especial, que:
I)
o autor não demonstrou que houve invasão de propriedade por parte da empresa ré, ao revés, as fotografias juntadas aos autos indicam que o objeto (caixa de distribuição telefônica) está, na verdade, em via pública;
II)
não há qualquer elemento de prova de que havia relação locatícia entre as partes litigantes para uso do referido espaço;
III)
inexiste comprovação de que os supostos problemas na casa do requerente estejam ligados imediatamente à localização da caixa de distribuição telefônica;
IV)
a construção do muro pelo autor/apelante, pelo que consta das fotos, está sendo realizada em via pública, tendo sido juntado aos autos qualquer documento comprobatório de sua regularidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/03/2024